Tribunal: STF
Processo: HC 231624
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Anderson Leviski dos Santos, advogado, em 22.8.2023, em benefício de Florisvaldo Alves da Silva, contra decisão pela qual, em 11.7.2023, o Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça no exercício da Presidência, indeferiu liminar requerida no Habeas Corpus n. 837.538/ES (fls. 1-4, e-doc. 9).



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, com os corréus Nadine Alessio dos Santos e Paulo Jesus Santana, em 9.9.2016,  pela prática dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (fl. 1, e-doc. 7).



    3. Em 10.4.2018, o juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de Serra/ES condenou Florisvaldo Alves da Silva às penas de doze anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e duzentos dias-multa (fls. 4-5,  e-doc. 11). 



    4. Contra a sentença a defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0019635.62.2016.8.08.0048, à qual negado provimento, mantendo-se a integralidade da sentença de primeiro grau (fl. 15, e-doc. 10). Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM - PRELIMINAR DEFENSIVA - NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - REJEITADA - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - REDUÇÃO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE TÓXICOS - INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 



    Preliminar suscitada pela defesa dos apelantes - Nulidade da sentença por violação ao princípio do contraditório: Ficou evidente na sentença prolatada que sua fundamentação se baseou nos elementos de convicção constantes nos autos, quais sejam, provas documentais, depoimentos e interrogatórios produzidos, posto que a simples menção à operação realizada serviu apenas para citar a origem das investigações que levaram à prisão em flagrante dos apelantes, de tal sorte que não houve surpresa à Defesa. Preliminar rejeitada.



    Mérito: Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, impõe-se a manutenção da condenação dos acusados pela prática das condutas insertas no art. 33 e art. 35 da Lei nº 11.343/06. Os depoimentos de policiais como testemunhas gozam de presunção iuris tantum de veracidade, portanto, prevalecem até prova em contrário. Havendo sido adequadamente sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e as preponderantes destacadas no art. 42 da Lei de Tóxicos, mantém-se as penas-base pelos delitos de tráfico de drogas e associação para tal fim no patamar estabelecido em sentença. Não se aplica a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, aos condenados pelo crime de associação para o tráfico, por incompatibilidade e ausência de previsão legal. Recurso desprovido” (fl. 1, e-doc. 10). 



    Consta do sítio do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que o juízo da Quinta Vara Criminal de Serra determinou  a expedição de mandado de prisão contra o paciente em 20.7.2023.



    5. Contra esse acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 837.538/ES no Superior Tribunal de Justiça. Em 11.7.2023, o Ministro Og Fernandes, Vice-presidente no exercício da Presidência, indeferiu a liminar requerida, requisitou informações à origem e deu vista dos autos ao Ministério Público Federal, para manifestação. Constou da decisão:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de FLORISVALDO ALVES DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 12 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 1.200 dias- multa, como incurso nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.



    O impetrante sustenta que o Tribunal de origem teria mantido a condenação do paciente pelo crime de tráfico pelo simples fato de estar residindo com a corré na época dos fatos e ter ciência da droga armazenada. 



    Aduz que a corré teria assumido a posse do material entorpecente e que o paciente nunca teria sido investigado, estando a condenação embasada ‘[...] em fundamento absurdo, consistente na utilização em abstrato da desconhecida 'Operação Força Central'’ (fl. 12).



    Aponta a inidoneidade da fundamentação utilizada para manter a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, reputando ausentes os requisitos caracterizadores do delito. Argumenta que o fato de os réus ‘[...] serem marido e mulher não caracteriza associação para o tráfico’ (fl. 21).



    Alega, ainda, que haveria equívoco na dosimetria da pena e que o paciente preencheria os requisitos para a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Requer, liminarmente, a revogação do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, para que possa aguardar o julgamento desta impetração em liberdade. No mérito, pugna pela absolvição do réu ou pela revisão da dosimetria.



    É o relatório. 



    Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de hipótese que justifique o deferimento do pleito liminar.



    Da leitura do acórdão, observa-se que foram expressamente declinados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. (...)



    Eventuais dúvidas acerca da correção do acórdão devem ser remetidas ao momento de apreciação do mérito do presente habeas corpus. 



    Não se percebem, portanto, os requisitos para a concessão do pedido liminar, já que ausente constrangimento ilegal verificado de plano. Fica reservada ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, que deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.



    Dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal para parecer” (fls. 1-4, e-doc. 9).



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que, em 18.8.2023, o Ministro Messod Azulay Neto, Relator do Habeas Corpus n. 837.538/ES, determinou fossem solicitadas, “com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas à autoridade indigitada de coatora, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico – CPE do STJ”.



    6. A decisão de indeferimento da medida liminar no Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 837.538/ES é o objeto do presente habeas corpus.



    7. Nesta ação, a defesa alega que a “controvérsia cinge-se à condenação pelo crime de associação criminosa, art. 35 da Lei 11.343/06, e por consequência a não aplicação do redutor previsto no parágrafo 4º do artigo 33 Lei 11.343/06” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “o fundamento quantidade de drogas e a suposta alegação de que o paciente e a corré, por serem casados, já se evidenciava a associação estável e permanente para o tráfico, relatado tanto na r. Sentença quanto no acórdão, não representa motivo idôneo para condenação por tráfico privilegiado e para afastar o redutor” (sic, fl. 4, e-doc. 1).



    Salienta que “o acórdão da segunda câmara criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, aduziu que segundo o conjunto probatório o ora paciente e a corré se associaram para preparar, guardar e comercializar os entorpecentes por tempo razoável, para tanto usaram como fundamento as seguintes teses: as investigações decorrente da operação força central; a quantidade de entorpecente, as circunstâncias em que ocorreu a ação policial; suposto ajuste prévio e finalidade de traficar drogas; alegação de que o paciente e a corré faziam parte de organização criminosa, com estabilidade e permanência; o fato de serem marido e mulher; os depoimentos/declaração dos policiais militares. No entanto, tais fundamentações não se sustentam, visto que as provas dos autos são totalmente contrárias ao acórdão proferido por aquela colenda câmara” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “foi interposto habeas corpus perante o C. STJ, sendo que aquele sodalício denegou a ordem sob fundamentos de que devido ao grande transcurso de tempo, as ilegalidades não poderiam mais ser analisadas, sujeitando-se à preclusão temporal” (sic, fl. 6, e-doc. 1).



    Ressalta que “o paciente encontra-se com mandado de prisão expedido em seu desfavor, por este delito, a ilegalidade apontada tem reflexo direto em sua liberdade de locomoção, sendo que a absolvição do crime de associação criminosa e por consequência o reconhecimento do tráfico privilegiado tornaria sem efeito o referido mandado de prisão tendo em vista que nesse caso o paciente iniciaria o cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assinala que o paciente “é primário e não há indicativo de que integre organização criminosa, até porque sequer foi denunciado por esse crime” (fl. 22, e-doc.1).



    Enfatiza serem “inconsistentes e inaceitáveis os argumentos apontados para negar a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas e, sendo o Paciente primário e portador de bons antecedentes, não havendo, ainda, quaisquer provas de que se dedicasse a atividades criminosas ou de que integrasse qualquer tipo de organização criminosa, nos moldes preconizados pela novel Lei 12.850/2013, de rigor a aplicação da causa especial de redução de pena em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), sob pena de se desconsiderar o texto constitucional (art. 93, inciso IX) e se atribuir ao julgador a faculdade de aplicação de um direito subjetivo de índole legal e de negá-lo sem qualquer fundamentação idônea” (fl. 24, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Pelo exposto, tendo em vista a plausibilidade do pleito, requer:



    a) A concessão da ordem a fim de que seja cassado o v. Acórdão condenatório no que tange à condenação pelo delito de associação para o tráfico, absolvendo-se o paciente. Requer-se, ainda, a incidência da causa de diminuição de pena estampada no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em relação ao paciente, fixando-se o regime aberto e substituindo-se a pena. 



    b) Estão presentes os requisitos para a concessão liminar do pedido, com a imediata revogação do mandado de prisão expedido contra o paciente ou, ao menos, com sua transferência para o regime aberto ou semiaberto, para que o ora paciente possa aguardar o julgamento desse writ em liberdade, e caso ache apropriado, que lhe seja imposto alguma das medidas cautelares prevista no art. 319 do CPP.



    c) Subsidiariamente, determinação para que o C. STJ analise o mérito da demanda, tendo em vista o constrangimento ilegal suportado  pelo ora paciente” (sic, fls. 26-27, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. É de se anotar que a presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.7.2023, indeferiu liminar requerida no Habeas Corpus n. 837.538/ES, requisitou informações à origem e encaminhou o processo ao Ministério Público Federal. 



    10. Pelo que se tem nestes autos, o mérito ainda não foi apreciado no Superior Tribunal de Justiça. O exame dos pedidos formulados, neste momento, traduziria inadmissível supressão de instância, pois o Superior Tribunal restringiu-se a indeferir a medida liminar requerida, requisitar informações ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo e ao juízo singular e determinar vista do processo ao Ministério Público Federal.



    11. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial  apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE



    NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido.



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    Em casos e circunstâncias excepcionais, admite-se o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a prisão do paciente foi decretada pelo juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de Serra/ES após o julgamento da Apelação Criminal n. 0019635.62.2016.8.08.0048 pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que manteve integralmente a sentença penal condenatória. 



    A defesa pede a revogação desse mandado de prisão, para evitar o seu cumprimento e permitir-se ao paciente aguardar o julgamento deste habeas corpus em liberdade (fl. 27, e-doc. 1). Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, não há comprovação de ilegalidade ou teratologia na prisão decretada. 



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade de drogas apreendidas, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.258-AgR, do qual fui Redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 15.6.2021). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. O entendimento do STF é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é pacífico, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 172.803-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.4.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELA GRANDE QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. FUGA APÓS A PRÁTICA DO CRIME. INTUITO DE FURTAR-SE À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes). Precedentes. (...) III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 193.153-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.1.2021). 



    Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (...) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    13. O impetrante pede a “concessão da ordem a fim de que seja cassado o v. acórdão condenatório no que tange à condenação pelo delito de associação para o tráfico, absolvendo-se o paciente. Requer-se, ainda, a incidência da causa de diminuição de pena estampada no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em relação ao paciente, fixando-se o regime aberto e substituindo-se a pena”.



     Na espécie em foco, o juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de Serra/ES, na Ação Penal n. 0019635.62.2016.8.08.0048, apresentou fundamentação idônea ao condenar o paciente. Constou da sentença:



    “Observo, portanto, a existência de um liame indelével entre os denunciados, que são marido e mulher, que adentrou na esfera da associação para a prática de atos de traficância.A exposição supra e os elementos lá utilizados indicam claramente a associação para o tráfico. Assim, no tocante a autoria a prova também é firme para os dois delitos. Pois restou demonstrado que os Acusados se associaram para preparar, guardar e comercializar os entorpecentes, vez que através da investigação encetada pela P2 através da OPERAÇÃO FORÇA CENTRAL chegou-se ao endereço onde os acusados foram presos em flagrante com entorpecentes (7750 gramas de crack aproximadamente), além materiais utilizados para embalar e pesar o entorpecente (balança de precisão, faca, martelo, papel filme e rolos de fitas adesivas para embalagem), conforme auto de apreensão. A propósito, nada existe no sentido de que qualquer dos agentes tivesse interesse em prejudicar qualquer dos acusados, o que impõe credibilidade aos testemunhos. Assim, sem nenhuma sustentação a assertiva de que o acusado Florisvaldo não tinha conhecimento da existência dos entorpecente, dos materiais utilizados para preparo e embalo da droga, bem como do valor consideravelmente elevado de dinheiro encontrada na residência em que ambos residiam.



    O tipo penal em apreço prescreve a conduta de associar-se mesmo para a prática de apenas um delito de traficância desde que se evidencie um ajuste prévio e um mínimo de organização, revelando a existência de uma confluência duas ou mais pessoas para a prática do delito. Em singela síntese, o tipo penal visa impedir que as pessoas se associem para essa finalidade criminosa específica. O legislador reconhece a nocividade deste tipo de associação. Desta feita, verifica-se o caráter autônomo do delito e do bem jurídico que ele pretende tutelar, qual seja: a paz pública, como apontado em linhas anteriores. 



    (...) Desta feita, na esteira dos elementos citados alhures e à luz do Art. 155, caput, do Estatuto Processual Penal, convenço-me que os ora denunciados efetivamente associaram-se de forma estável, ao menos durante o ano de 2016, para a prática do comércio de substância entorpecente.



    Destarte, relativamente à autoria, a despeito da negativa da autoria pelo acusado Florisvaldo de ambos os delitos e da acusada Nadine quanto ao crime previsto no art. 35 da lei de regência, eis que confessa o tráfico na modalidade guardar, extrai-se dos documentos colhidos na persecução contraditória fatos que caracterizam ambos os tipos e corroboram a justa causa. É que, o próprio estado flagrancial e as testemunhas ouvidas durante a instrução contraditória confirmam os fatos narrados na denúncia. Assim, a negativa de autoria, não poderá, por si só, impedir o reconhecimento das práticas delituosas pelos acusados. (...)



    Quanto a tese defensiva da Ilustre defesa do acusado Florisvaldo de que o mesmo não tinha conhecimento da droga e do dinheiro e que acabara de chegar de Rondônia e de que diante da insuficiência de provas, o mesmo deve ser absolvido não merece acolhimento, eis que isolada nos autos, além de suficientemente comprovada a autoria do réu nos delitos em questão, conforme explanado na fundamentação, cujos argumentos me reporto. (...) Sem qualquer sustentação a teses ausência de provas e de aplicação do art. 33, §4° da lei de regência pelos fundamentos já explanados aos quais me reporto. Inexistindo excludentes de ilicitude, devem os Autores serem penalizados pelas condutas criminosas acima descritas.



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR FLORISVALDO ALVES DA SILVA e NADINE ALÊSSIO DOS SANTOS, devidamente qualificado, pelas práticas descritas nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 do CPB.



    Em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5°, XLVI da CF), passo a aferir as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, para a fixação da pena base c as circunstâncias legais do artigo 68 do CP para a fixação da pena definitiva. 



    QUANTO AO ACUSADO FLORISVALDO



    Quanto ao crime de tráfico:



    A sua culpabilidade é não deve ser sopesada vez que inerente ao delito, os antecedentes imaculados, sendo sua conduta social, bem como sua personalidade de homem comum. A motivação do crime, bem como as circunstâncias do crime não lhes são desfavoráveis. As consequências do ilícito, em análise ao art. 42, da L. 11.343/06, por serem as mesmas graves, em relação a natureza e quantidade da droga apreendida, dado os malefícios que as substâncias entorpecentes causam, bem assim todo o capital que acaba financiando outros crimes, lhe é desfavoráveis ante a grande quantidade apreendida e natureza da droga – crack - e os malefícios que as substâncias em questão traz ao organismo. Sendo que a sociedade figura como vítima, não há que se falar no comportamento da mesma.



    Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis, e levando cm consideração a pena em abstrato do Art. 33, ‘caput’, da Lei Federal n. 11.343/2006 (5 a 15 anos de reclusão e multa), bem como o disposto no Art. 42 do mesmo diploma legal, estabeleço corno necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a A PENA-BASE EM 07 (SETE) ANOS e 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, E MULTA.



    Em respeito ao disposto no artigo 68 do Código Penal, passo a aferir as circunstâncias legais incidentes, para fixar a pena definitiva. Inexistem atenuantes ou agravantes e causa de diminuição da pena, sobretudo esta última em virtude do reconhecimento do crime de associação em desfavor ao réu, bem corno causa de aumento de pena, razão pela qual TORNO-A DEFINITIVA.



    Quanto à pena de multa, filio-me à corrente que defende que a mesma deve ser aplicada com base nas circunstâncias judiciais (Arts. 42 da Lei Federal n. 11.343/2006) já analisadas e nas circunstâncias atenuantes e agravantes, e que o valor do dia-multa deve ser fixado com base na capacidade econômica da Denunciada (Art. 43, ‘caput’, da Lei Federal n.11.343/2006). Sendo assim, considerando o disposto no Art. 43, ’caput’. da legislação federal citada alhures, bem como as circunstâncias judiciais já analisadas (Art. 59 do Código Penal Pátrio e Art. 42 da Lei Federal nº 11.343/2006) e a condição econômica do Denunciado (Art. 43, ‘caput’, da Lei Federal nº I 1.343/2)06), que não restou debatida nos autos, e, ainda, os limites previstos no preceito secundário do Art. 33, ‘caput’ (de 500 a 1.500 dias-multa), FIXO A PENA DE MULTA EM 500 (quinhentos) dias-multa, valorando cada dia-multa em 1/30 (um [trigésimo]) do salário-minimo vigente à época do fato.



    Quanto ao crime de associação:



    Considerando as circunstâncias judiciais já aferidas, inclusive as concernentes a natureza e a quantidade de substância (art. 42, da L. 11.343/06) estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a A PENA-BASE EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, E MULTA.



    Em respeito ao disposto no artigo 68 do Código Penal, passo a aferir as circunstâncias legais incidentes, para fixar a pena definitiva. Inexistem atenuantes ou agravantes e causa de diminuição da pena, sobretudo esta última em virtude do reconhecimento do crime de associação em desfavor ao réu, bem como causa de aumento de pena, razão pela qual TORNO-A DEFINITIVA.



    Quanto à pena de multa, filio-me à corrente que defende que a mesma deve ser aplicada com base nas circunstâncias judiciais (Arts. 42 da Lei Federal n. 11.343/2006) já analisadas e nas circunstâncias atenuantes e agravantes, e que o valor do dia-multa deve ser fixado com base na capacidade econômica da Denunciada (Art. 43, ‘caput’, da Lei Federal n. 11.343/2006). Sendo assim, considerando o disposto no Art. 43, "caput''. da legislação federal citada alhures, bem como as circunstâncias judiciais já analisadas (Art. 59 do Código Penal Pátrio e Art. 42 da Lei Federal n. 11.343/2006) e a condição econômica do Denunciado (Ar, 43, ‘caput’, da Lei Federal nº 11.343/2006), que não restou debatida ruis autos, e, ainda, os limites previstos no preceito secundário do Art. 35, ‘caput’ , FIXO A PENA DE MULTA EM 700 (setecentos) dias-multa, valorando cada dia-multa em 1/30 (um [trigésimo] do salário-mínimo vigente à época do fato. (...)



    O regime inicial para o cumprimento de pena é o FECHADO para ambos os acusados.



    As penas de ambos serão cumpridas cumulativamente (art. 69 do CP).



    Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, ‘ex vi’ do Art. 44, incisos I e III, do Código Penal.



    Reconheço em favor dos réus o direito de recorrerem da presente em liberdade tendo em vista que foram revogadas as prisões cautelares, por cessarem os motivos ensejadores da segregação cautelar” (fls. 2-6, e-doc. 11).



    Na mesma linha, ao julgar a Apelação Criminal n. 0019635.62.2016.8.08.0048, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo fundamentou o julgamento, nos termos do voto do Relator, Desembargador Adalto Dias Tristão, sem haver comprovação de ilegalidade:



    “(...) a coerência dos elementos de convicção obtidos durante em sede policial e judicial e as circunstâncias da apreensão/prisão evidenciam que as drogas encontradas se destinavam ao tráfico.



    A prova dos autos é latente em afirmar que a drogas apreendidas, por sua natureza e quantidade (mais de 7kg de ‘crack’), as circunstâncias em que se deram a prisão e a apreensão, eram destinadas a comercialização. (...)



    Vale registrar que, além da apreensão de drogas, também foram apreendidos materiais utilizados para embalar e pesar o entorpecente (balança de precisão, faca, martelo, papel filme e rolos de fitas adesivas para embalagem), além de mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em espécie. (...)



    A destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos foi portanto, perfeitamente comprovada” (fls. 10-11, e-doc. 10).



    “Também não merece guarida o pe